Tribunal: TJPA
Processo: 0002401-77.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002401-77.2020.8.14.0010

APELANTE: PABLO MOISES CARVALHO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPRAVADA A GRAVE AMEAÇA MEDIANTE A QUAL O APELANTE SUBTRAIU O PERTENCE DA VÍTIMA - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Pablo Moises Carvalho da Cunha,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Breves/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 5988945)

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição por insuficiência de provas; (b) desclassificação para furto; (c) a aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma a reduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal
(cf. ID 6302908)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 6302910).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7613436).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

O apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de furto, alegando que a grave ameaça não foi comprovada.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito (que é incontroversa) e a autoria do apelante como incurso no crime de roubo.

Senão vejamos.

A vítima não foi ouvida em juízo, tendo sido dispensada a sua oitiva pela acusação, com a devida anuência da defesa, conforme consta no termo de audiência constante no ID 5988944, não havendo que se falar em cerceamento do direito dessa de contraditá-la, como pretende o apelante. Porém, na fase inquisitorial, o ofendido declarou o seguinte:

QUE: no dia 12/04/2020, ocasião em que saiu de sua casa e caminhava Ana via pública com destino a Igreja Perpetuo Socorro, precisamente na Rua Sebastião Amaro esquina com a Rua Castilho França, foi repentinamente surpreendido pela ação delituosa do acusado, este, simulando que tinha uma arma de fogo embaixo de sua camiseta, mediante grave ameaça à vítima subtraiu o seu APARELHO CELULAR, MARCA SANSUNG- J-7 PRIME, COR DOURADA; QUE, no momento da fuga do acusado abordo de uma moto, o policiamento ostensivo da ROCAN o avistou, tendo feito a perseguição policial em ruas adjacente; QUE, minutos após a início da incursão policial o vitima tomou conhecimento da prisão do acusado em flagrante delito, bem como, a recuperação do seu BEM em comento; QUE, durante os procedimentos de auto de reconhecimento de pessoa e de objeto na delegacia perante a autoridade policial a vitima afirma reconhecer claramente e sem sombra de dúvida a pessoa do acusado como sendo ou autor do crime ora investigado devidamente identificado como sendo PABLO MOISES CARVALHO DA CUNHA (20 anos), assim como reconhece o produto do crime apreendido como sendo de SEU. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, elo Escrivão e pelo declarante.

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, os policiais militares, ouvidos durante a instrução (ID’s 5988952, 5988953 e 5988954) se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sendo uníssonos em afirmar que presenciaram a prática do delito, ou seja, viram o exato momento em que a vítima foi roubada, estando essa aos gritos quando saíram em perseguição ao apelante, tendo efetuado a sua prisão ainda portando
res furtiva
, o que confirma o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva.

De outra banda, o réu confessou a autoria do delito, mas negou a grave ameaça, alegando que somente pediu o telefone à vítima, quem lhe entregou (ID

5988940). Considero tal versão inverossímil, estando a verdade, em meu sentir, nas palavras dos policiais e da vítima, de forma que o contexto global em que se deu o crime de roubo está perfeitamente delineado nos autos.

Nesse diapasão, corroboro integralmente com a conclusão a que chegou o MM. Magistrado em sentença:

(...) a autoria do delito de roubo imputado ao acusado está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando dúvida alguma acerca do fato de ter assaltado a vítima, mediante emprego de grave ameaça. O roubo caracteriza-se pela subtração, com a utilização de violência ou grave ameaça à pessoa, esses fatos, nitidamente descritos e consubstanciados nos autos, são insofismáveis. Nos crimes de roubo a palavra da vítima e dos policiais têm relevante peso probatório na reconstituição dos fatos, não podendo ser desprezada sem que argumentos contrários sérios e graves se levantem. Portanto, a prova inquisitorial e a judicializada são convincentes e determinantes na testificação da ocorrência do delito e no estabelecimento de sua autoria.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação, e muito menos em absolvição por insuficiência de provas, estando o delito sob testilha devidamente capitulado como roubo, havendo perfeita subsunção do caso ao tipo penal descrito no
caput
, do artigo 157, do Código Penal, de modo que os pleitos defensivos se traduzem em mero inconformismo, motivo por que os indefiro.

3 - DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 28/03/2024